Tribunal: TJMT
Processo: 1014149-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso: 1014149-19.2016.8.11.0041
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente: Maria Emília Novaes
Recorrido: Município de Cuiabá
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Data do Julgamento: 04/03/2021
Ordem de Julgamento: 7
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS TRABALHISTAS. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS (13o, FÉRIAS E TERÇO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Cobrança de verbas rescisórias. A pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento de férias (2014/2015), terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional.
Os servidores públicos possuem, nos termos da Constituição Federal, direito social ao usufruto de férias acrescido do terço constitucional e ao recebimento de 13o salário. Em caso de exoneração de servidor comissionado, sem o usufruto de tais direitos, faz jus ele, no momento da rescisão, de receber tais valores em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Não havendo comprovação do pagamento de tais verbas, faz jus o servidor ao seu recebimento. Ausente comprovação de direito extintivo do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014149-19.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA EMILIA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 856.660.841-00 (REPRESENTANTE), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021